Tribunal: TJSP
Processo: 1002615-41.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - O PEDIDO DO AUTOR CONSTANTE DA INICIAL É DE PERDAS E DANOS E SUBSIDIARIAMENTE RECONHECIMENTO DE VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - TRATANDO-SE DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, NÃO SOBRA ENSEJO PARA O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, MAS DE LAPSO PRESCRICIONAL – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 205

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - O PEDIDO DO AUTOR CONSTANTE DA INICIAL É DE PERDAS E DANOS E SUBSIDIARIAMENTE RECONHECIMENTO DE VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - TRATANDO-SE DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, NÃO SOBRA ENSEJO PARA O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, MAS DE LAPSO PRESCRICIONAL – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 205 DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A PRODUÇÃO DE PROVAS